Tribunal: TJMT
Processo: 1050733-35.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIVANEY LOPES AGUILERA - CPF: 415.733.581-34 (RECORRENTE), LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO - CPF: 420.557.921-72 (ADVOGADO), CLAUDIA DE SOUZA RODRIGUES AGUILERA - CPF: 429.439.301-72 (RECORRENTE), GOL TRANSPORTES AEREOS S.A. - CNPJ: 04.020.028/0001-41 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1050733-35.2021.8.11.0001 – PJE

Data do Julgamento:

26/07/2022

Origem:

1o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

GOL TRANSPORTES AEREOS S.A

Recorridos:

DIVANEY LOPES AGUILERA e CLAUDIA DE SOUZA RODRIGUES AGUILERA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO. ASSENTO ESPECIAL. TROCA DE LUGAR NO MOMENTO DO VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. SITUAÇÃO VEXATÓRIA NÃO COMPROVADA. MERO DISSABOR. SENTENÇA PARCIAMENTE REFORMADA PARA RETIRAR A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória em que os Recorridos postulam reparação por danos materiais e morais em face da Recorrente, diante da falha na prestação de serviço e consequente situação vexatória.

2.
Na inicial alegaram
que adquiriram assentos na “classe especial” em todos os voos comprados, pagando uma taxa de R$ 380,00 a mais. Narraram que no trecho de volta POA/GRU sentaram em seus respectivos assentos (02F e 02E), mas foram interpelados por outros dois passageiros pedindo para que saíssem dos assentos onde já estavam acomodados, uma vez que os referidos assentos seriam deles. Informaram que a situação causou um relativo tumulto, com interferência dos comissários da Recorrente e que após muita discussão, lhes foram determinados que trocassem de lugar e se acomodassem nos assentos finais da aeronave. Ressaltaram que aquela situação causou grande vergonha, dor e sofrimento aos reclamantes, e que no cartão de embarque (check-in) feito pelo agente da companhia aérea da Recorrida no aeroporto de Porto Alegre/RS estavam com os assentos errados, indicando como “poltronas comuns - 31F e 31E”, divergindo do cartão de embarque principal e do comprovante de aquisição as passagens “classe especial”.

3.
Em sede de contestação
a empresa Recorrente s
ustentou que os documentos juntados aos autos não são capazes de comprovar a marcação dos assentos GOL + Conforto, adquiridos pela parte reclamante, e que a marcação de assentos não integra o contrato de transporte aéreo, de modo que a companhia, tão somente garante uma reserva no voo, autorizada a alteração de lugares. Alegou, ainda, que a marcação do assento é uma cortesia da empresa, sendo certo que está obrigada a cumprir o contrato celebrado entre as partes consistente no transporte aéreo.

4.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

5.
No entanto,
c
omo cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CRFB/88.

6.
Compulsando os autos, verifico que o conjunto fático probatório demonstra que apesar das partes Recorridas evidenciarem falha na prestação do serviço da empresa Recorrente por meio dos

documentos juntados na inicial, não foi comprovada situação que pudesse ensejar a referida indenização.

7.
Assim, apesar de ser dever da Recorrente restituir os valores pagos a mais referentes ao assento conforto não usufruído,
entendo que os danos morais não restaram configurados, essencialmente, pelo fato de que não restou comprovado que o desconforto da situação vivenciada causou danos irreversíveis para a vida das Recorridas ao ponto de ensejar o dano moral.

8.

Sentença parcialmente reformada para retirar os danos morais.

9.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Sobre a falha na prestação de serviço, o juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, no que pertine a obrigação de fazer e a falha na prestação de serviço, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei n.o 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Merece reforma, contudo, no que tange a condenação em danos morais.

Há um consenso na doutrina e jurisprudência que o dano moral é a violação a um dos direitos da personalidade, tanto em sede constitucional (CF, art. 5o, -caput- e incisos V, VI, IX, X, XI e XII) quanto em sede infraconstitucional (CC, artigos 11 ao 21), provocando abalos psíquicos que supere meros aborrecimentos da vida cotidiana a que todos os seres humanos estão sujeitos.

O ilustre doutrinador Sílvio de Salvo Venosa, em sua obra de Responsabilidade Civil, nos ensina que o dano moral está presente quando uma conduta ilícita causa a determinado indivíduo extremo sofrimento psicológico e físico que ultrapasse o razoável ou o mero dissabor, sentimentos estes, que muitas vezes podem até mesmo levar à vítima a desenvolver patologias, como depressão, síndromes, inibições ou bloqueios, vejamos:

[...]

Será moral o dano que ocasiona um distúrbio anormal na vida do indivíduo; uma inconveniência de comportamento ou, como definimos, um desconforto comportamental a ser examinado em cada caso. Ao se analisar o dano moral, o juiz se volta para a sintomatologia do sofrimento, a qual, se não pode ser valorada por terceiro, deve, no caso, ser quantificada economicamente; [...] (Direito Civil, Responsabilidade Civil, 15a ed., Atlas, p.52)."

[...]

Acrescentamos que o dano psíquico é modalidade inserida na categoria de danos morais, para efeitos de indenização. O dano psicológico pressupõe modificação da personalidade, com sintomas palpáveis, inibições, depressões, síndromes, bloqueios etc. Evidente que esses danos podem decorrer de conduta praticada por terceiro, por dolo ou culpa; [...]. (Direito Civil, Responsabilidade Civil, 15a ed., Atlas, p.54).

Seguindo essa linha de raciocínio, o Professor e Desembargador aposentado Sergio Cavalieri Filho, em sua conhecida obra “Programa de Responsabilidade Civil” também leciona,
in verbis
:

“Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, portanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até mesmo no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.” (pág. 89, 3a ed.)

Esta, aliás, é a orientação do E. Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL No 1.453.061 - RO (2014/0107424-8) RELATOR : MINISTRO ANTONIO CARLOS [...] Embora o autor afirme que os fatos lhe causaram abalo passível de indenização, não trouxe para os autos prova alguma da ocorrência de desdobramentos dessa situação capazes de ultrapassar os aborrecimentos inerentes do dia a dia e da vida moderna
.
Registre-se que o mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige. Nessa esteira, eventuais transtornos e insatisfações da vida, causados por fatos que, até mesmo por engano, acontecem, fazem parte do nosso dia a dia, e nem todos eles, levando em conta o comportamento do homem médio, podem ser tidos como danosos à moral das pessoas
.
O Tribunal de origem, com base na peculiaridades do caso não reconheceu a existência concreta de situação específica, desvinculada dos normais aborrecimentos da parte que não recebeu os produtos comprados pela internet, e sim de episódio consistente em mero descumprimento do contrato, incapaz de gerar dor e sofrimento indenizável. [...] (STJ - REsp: 1453061 RO 2014/0107424-8, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Publicação: DJ 28/03/2017)

Dessa forma, no caso dos autos, entendo que admitir a ocorrência de danos morais seria banalizar o instituto do dano moral e contrariar entendimentos dos tribunais pátrios, inclusive do Superior Tribunal de Justiça.

Malgrado as partes Recorridas tivessem sofrido certo desconforto em se retirar do assento inicialmente comprado, não restou demonstrado nos autos a existência de qualquer prejuízo, além de inexistir qualquer relato específico de situação de vexame e vergonha suportados que autorize a concessão de indenização por danos morais.

Portanto, embora em tudo e por tudo se possa dizer lamentável o acontecimento, os elementos existentes estão a indicar que suas proporções não excederam a normalidade.

Conforme leciona HUMBERTO THEODORO JÚNIOR.: "
A vida em sociedade obriga o indivíduo a inevitáveis aborrecimentos e contratempos, como ônus ou consequências naturais da própria convivência e do modo de vida estabelecido pela comunidade. O dano moral indenizável, por isso mesmo, não pode derivar do simples sentimento individual de insatisfação ou indisposição diante de pequenas decepções e frustrações do quotidiano social
" (Dano Moral. 4 ed. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2001, p. 95-96).

Ademais, é importante ressaltar que não restou demonstrado nos autos que os passageiros informaram o funcionário da companhia aérea no momento da emissão do bilhete que os assentos

estavam errados.

Assim, entendo que os danos morais não restaram configurados, razão pela qual julgo improcedente o pedido de danos morais formulado pelas Recorridas.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para julgar improcedente o pedido de dano moral, no mais, mantenho inalterado os demais termos da sentença.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022